Tribunal: TJDFT
Processo: 0721550-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM GRAU DE RECURSO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA DE 1o GRAU. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE TESE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. Cuida-se de apelação interposta por QUEILE APARECIDA DE CARVALHO PINHEIRO contra a r. sentença, proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante em face de ADRIANO GUIMARÃES IBIAPINA E NATHANRY MORAIS BALDONE, extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão da ilegitimidade ativa. À Apelação Cível foi negado provimento, mantida a sentença nos seus próprios termos.
2. Nos embargos, sustenta a recorrente que, apesar da não fixação de honorários de sucumbência em 1o grau, o Acórdão guerreado impôs condenação a ela para o pagamento de honorários equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado. Afirma, ainda, que o decisum merece reforma porque entende que a procuração juntada aos autos (id. 41387040) pode ser aceita para representação em juízo.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Assiste razão, em parte, à embargante. Constata-se que não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em 1a instância, sendo indevida tal condenação em grau de apelação.
5. Quanto à procuração de id. 41387040, o documento foi objeto de análise pelo colegiado, que entendeu pela não conformidade para representação em juízo. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante, nesse caso, é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para decotar a condenação em honorários advocatícios.